Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-02.2024.8.11.0080
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000680-02.2024.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAY DEE EDWARDS - CPF: 813.452.409-53 (APELANTE), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), KIRSTEN RENE EDWARDS - CPF: 795.690.991-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), AGROPECUARIA SHALOM LTDA - CNPJ: 00.106.181/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), NEIDILAINI LEITE DA SILVA SANTOS - CPF: 043.019.641-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO PARA: REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA; AFASTAR AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E INTERCORRENTE; ACOLHER A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULANDO A SENTENÇA RECORRIDA A PARTIR DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO; DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COM A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E DEMAIS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO, E POSTERIOR PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE PROPTER REM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JAY DEE EDWARDS e KIRSTEN RENE EDWARDS contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, em execução fundada na Certidão de Dívida Ativa nº 2018897551, decorrente de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA/MT em 30/06/2006, referente ao desmatamento de 50,11 hectares de vegetação em área de reserva legal. Os embargantes alegaram ilegitimidade passiva, prescrição quinquenal e intercorrente, irregularidades na multa e excesso de execução. A sentença rejeitou as teses e julgou improcedentes os embargos. No recurso, sustentaram nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial e reiteraram as demais alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os apelantes são partes legítimas para figurar no polo passivo da execução fiscal, diante de contrato particular de compra e venda anterior ao desmatamento; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa; (iii) determinar se houve prescrição intercorrente no processo administrativo; e (iv) verificar se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transferência da propriedade imobiliária somente se opera com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante como proprietário enquanto não registrado o título, nos termos dos arts. 1.245 e 108 do Código Civil.

4.

O contrato particular de compra e venda, desacompanhado de escritura pública e registro, não transfere a propriedade nem produz efeitos perante terceiros e o Estado.

5.

A obrigação de reparação por dano ambiental possui natureza
propter rem
, aderindo à titularidade do bem e podendo alcançar o proprietário registral à época do dano, conforme orientação do STJ (REsp 650.728/SC) e precedentes desta Corte.

6.

Aplica-se ao caso o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, cujo termo inicial coincide com o encerramento do processo administrativo e a constituição definitiva do crédito, segundo a jurisprudência do STJ (REsp 1.901.454/PR).

7.

Não transcorreu prazo superior a cinco anos entre a decisão administrativa final e o ajuizamento da execução fiscal, afastando-se a prescrição quinquenal.

8.

A prescrição intercorrente prevista na Lei nº 9.873/1999 e no Decreto Federal nº 6.514/2008 não se aplica automaticamente às infrações apuradas por órgãos estaduais, inexistindo previsão legal estadual aplicável à época dos fatos, conforme entendimento do STJ (REsp 1.662.786/PR).

9.

O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

10.

A controvérsia envolve questões fáticas relevantes, como a data exata do desmatamento, a autoria da infração e o nexo causal, cuja elucidação demanda prova pericial técnica.

11.

O indeferimento da prova pericial requerida, quando pertinente e potencialmente decisiva, viola os arts. 369 e 355 do CPC e configura cerceamento de defesa, conforme precedentes do STJ (REsp 1.603.035/RJ) e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A transferência da propriedade imobiliária somente se aperfeiçoa com o registro do título no Registro de Imóveis, não produzindo o contrato particular efeitos perante terceiros ou o Estado.

2.

A obrigação de reparação por dano ambiental possui natureza propter rem e pode alcançar o proprietário registral à época do dano.

3.

O prazo prescricional quinquenal para cobrança de multa administrativa ambiental estadual rege-se pelo Decreto-Lei nº 20.910/1932 e tem início com a constituição definitiva do crédito.

4.

Inexiste prescrição intercorrente na esfera administrativa estadual quando ausente previsão legal específica aplicável ao período dos fatos.

5.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova pericial imprescindível à elucidação de controvérsia fática relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 108 e 1.245; CPC, arts. 355, I, e 369; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 9.873/1999, art. 1º, § 1º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 21, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/10/2007, DJe 02/12/2009; STJ, REsp 1.901.454/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08/02/2022, DJe 10/02/2022; STJ, REsp 1.662.786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/05/2017, DJe 16/06/2017; STJ, REsp 1.603.035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07/03/2017, DJe 31/03/2017; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000528-20.2015.8.11.0101, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 09/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1001533-12.2023.8.11.0091, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16/10/2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1028038-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto por JAY DEE EDWARDS e KIRSTEN RENE EDWARDS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência/MT que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos contra o Estado de Mato Grosso.

A execução fiscal originária visa a cobrança de R$ 995.857,37, referente à Certidão de Dívida Ativa nº 2018897551, oriunda do Processo Administrativo nº 154942/2006. O débito origina-se do Auto de Infração nº 102627, lavrado em 30/06/2006 pela SEMA/MT, em razão do desmatamento de 50,11 hectares de vegetação em área de reserva legal, ocorrido no ano de 2005.

Nos Embargos à Execução, os embargantes alegaram: ilegitimidade passiva, pois o imóvel teria sido vendido a João Zildo Liz em 01/12/2004, antes da infração; prescrição intercorrente e quinquenal no processo administrativo; ilegalidade da multa aplicada com base em norma posterior aos fatos; ausência de desconsideração da personalidade jurídica para execução contra os sócios; e excesso de execução.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação sustentando a regularidade do processo administrativo, a ausência de prescrição, a legitimidade passiva dos embargantes com base na natureza propter rem da obrigação ambiental, e a validade da CDA.

Após oportunizar manifestação sobre provas, o juízo determinou que as partes especificassem as provas pretendidas. Os embargantes requereram produção de prova pericial e documental. O Estado manifestou desinteresse na produção de outras provas.

O juízo de primeiro grau promoveu o julgamento antecipado do mérito, considerando desnecessária a produção de outras provas. A sentença julgou improcedentes os pedidos dos embargantes, mantendo a execução fiscal nos termos propostos pela Fazenda Pública Estadual e condenando os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os embargantes interpuseram Recurso de Apelação, arguindo preliminarmente a tempestividade do recurso e, no mérito, sustentando: nulidade do processo por cerceamento de defesa ante o indeferimento tácito da prova pericial requerida; ilegitimidade passiva, pois a infração teria sido praticada pelo adquirente do imóvel; natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental; ocorrência de prescrição intercorrente em dois momentos do processo administrativo; ocorrência de prescrição quinquenal para finalização do processo administrativo; e falta de interesse processual em razão do crédito prescrito.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a desnecessidade da prova pericial, a legitimidade passiva dos embargantes com base na responsabilidade objetiva e solidária em matéria ambiental, a natureza propter rem da obrigação, a inocorrência de prescrição da pretensão punitiva e de prescrição intercorrente, destacando a existência de diversos atos processuais interruptivos do prazo prescricional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Os apelantes sustentam sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, ao argumento de que teriam alienado o imóvel rural a terceiro mediante Contrato Particular de Compra e Venda datado de 01/12/2004, em momento anterior ao desmatamento constatado no ano de 2005.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

Da análise minuciosa dos autos, constata-se que, embora os apelantes tenham firmado contrato particular de compra e venda em 01/12/2004, a efetiva transferência da propriedade do imóvel somente se aperfeiçoou com a lavratura da escritura pública em 24/05/2006, conforme documentação juntada ao Id 345692364, inexistindo prova de registro anterior apta a infirmar a titularidade formal dos alienantes à época dos fatos.

O artigo 1.245 do Código Civil dispõe expressamente que a transferência da propriedade imobiliária entre vivos somente se opera mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

De igual modo, o artigo 108 do mesmo diploma estabelece a indispensabilidade da escritura pública para a validade dos negócios jurídicos que tenham por objeto a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis cujo valor ultrapasse trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País:

“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.”

Desse modo, o contrato particular de compra e venda, isoladamente considerado, não possui aptidão jurídica para operar, por si só, a transferência da propriedade imobiliária, remanescendo os alienantes, até a formalização do título hábil e seu respectivo registro, na condição de proprietários perante o ordenamento jurídico e os registros públicos. No caso concreto, a escritura pública somente foi formalizada em 24/05/2006, isto é, em data posterior à ocorrência do desmatamento apurado no ano de 2005, circunstância que, em princípio, preserva a pertinência subjetiva dos apelantes para integrar o polo passivo da demanda.

Impende destacar, ademais, que o reconhecimento da legitimidade passiva não se confunde com a afirmação definitiva da responsabilidade material pelo dano ambiental. A legitimidade passiva, como condição para o regular exercício do direito de ação, é aferida em abstrato, à luz da relação jurídica deduzida em juízo e da vinculação dos demandados aos fatos narrados na petição inicial. Assim, para o exame da preliminar, basta a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade da vinculação dos apelantes ao imóvel e ao contexto fático em que se insere a infração, não se exigindo, neste momento, prova conclusiva acerca da autoria ou da responsabilidade final pelo evento lesivo.

Nessa perspectiva, embora os apelantes sustentem não terem contribuído para a prática do dano, tal alegação projeta-se sobre o mérito da controvérsia e reclamava adequada demonstração no curso da instrução processual. Com efeito, era precisamente nessa fase que os apelantes deveriam ter produzido todas as provas admitidas em direito destinadas a evidenciar eventual ausência de responsabilidade material pela infração ambiental, especialmente diante da controvérsia quanto ao momento exato do desmatamento, à sua autoria e à eventual existência de nexo causal entre sua conduta e o dano constatado. Por isso mesmo, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva não se revela juridicamente possível, pois a discussão suscitada ultrapassa os estreitos limites da pertinência subjetiva da demanda e ingressa em matéria probatória de fundo.

Some-se a isso o fato de que a obrigação de reparar dano ambiental possui natureza propter rem, aderindo à titularidade do imóvel e acompanhando-o em suas mutações subjetivas, de modo a possibilitar, conforme as circunstâncias do caso concreto, a responsabilização do atual proprietário, do anterior titular, do possuidor ou de quem, de alguma forma, tenha concorrido para a lesão ambiental. Trata-se, portanto, de regime jurídico que amplia o espectro de imputação e recomenda, com maior razão, cautela no acolhimento de teses excludentes de legitimidade passiva, sobretudo quando não demonstrada, de forma inequívoca, a regular e tempestiva transferência dominial em momento anterior ao fato lesivo.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA DOS MANGUEZAIS E MARISMAS. TERRENOS DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATERRO ILEGAL DE LIXO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PAPEL DO JUIZ NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ATIVISMO JUDICIAL. MUDANÇAS CLIMÁTICAS. DESAFETAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO JURÍDICA TÁCITA. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 397 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 14, § 1°, DA LEI 6.938/1981. [...] 12.
As obrigações ambientais derivadas do depósito ilegal de lixo ou resíduos no solo são de natureza propter rem, o que significa dizer que aderem ao título e se transferem ao futuro proprietário, prescindindo-se de debate sobre a boa ou má-fé do adquirente, pois não se está no âmbito da responsabilidade subjetiva, baseada em culpa. 13. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem
. 14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/81. [...]”

(REsp 650.728/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2007, DJe 02/12/2009)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MARIA RODRIGUES DA PAZ contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1021987-24.2025.8.11.0000. O agravo havia sido interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, proposta com o objetivo de desconstituir o Auto de Infração nº 22043254, lavrado pela SEMA/MT, por suposta supressão irregular de vegetação nativa em área de preservação permanente. A embargante alegou omissão quanto à análise de provas documentais e erro de fato no acórdão, pleiteando efeitos infringentes para reformar o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos que comprovariam a ilegitimidade passiva da embargante; e (ii) determinar se houve erro de fato a justificar a modificação do julgado, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois este enfrentou de modo expresso e fundamentado os documentos apresentados pela embargante (Escritura Pública, Matrícula, CAR, Procuração Irrevogável), analisando sua relevância para fins de definição de legitimidade passiva.

O colegiado destacou que a transferência da propriedade somente se aperfeiçoa com o registro da escritura no cartório de registro de imóveis, o que ocorreu após os fatos geradores da autuação, mantendo-se, portanto, a embargante como proprietária à época dos danos.

A alegação de erro de fato não prospera, pois a análise da necessidade de dilação probatória resulta de valoração jurídica dos documentos apresentados, e não de equívoco material manifesto ou inadvertência fática.

O acórdão também enfrentou o tema da responsabilidade administrativa ambiental, reconhecendo sua natureza subjetiva e destacando a presunção de responsabilidade do proprietário registral nos termos da legislação ambiental e civil aplicável.

A pretensão recursal veicula mero inconformismo com a conclusão do julgado, utilizando os embargos como sucedâneo recursal impróprio para rediscutir o mérito da causa.

A atribuição de efeitos infringentes em embargos de declaração constitui medida excepcional, inadmissível no caso concreto, diante da inexistência de vício apto a alterar o resultado do julgamento.”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10219872420258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 19/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2025)

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE PROPTER REM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando o alienante permanece como titular registrado do imóvel, por ausência de registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.245, do Código Civil. 2. O contrato de promessa de compra e venda não transfere a propriedade, que apenas se concretiza com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 108, do Código Civil. 3. Além disso, a responsabilidade pela reparação do dano ambiental é de natureza propter rem, permitindo a cobrança do atual proprietário, dos antigos proprietários ou sucessores. 5. Recurso conhecido e não provido
.”

(N.U 0000528-20.2015.8.11.0101, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

Portanto, considerada a natureza propter rem da obrigação ambiental e verificado que a formalização da transferência imobiliária somente ocorreu em 24/05/2006, após a ocorrência do desmatamento no ano de 2005, subsiste a legitimidade dos apelantes para integrar o polo passivo da demanda.

Não se pode olvidar, ademais, que o contrato particular de compra e venda não produz, por si só, efeitos erga omnes, tampouco se sobrepõe ao regime jurídico registral que disciplina a transferência da propriedade imobiliária. Seus efeitos obrigacionais vinculam, em regra, apenas as partes contratantes, não sendo oponíveis ao Estado para fins de afastamento automático da titularidade formal reconhecida nos registros públicos e nos cadastros administrativos competentes. Assim, enquanto não aperfeiçoada a transferência por meio do título hábil e do respectivo registro, subsiste, para todos os efeitos legais, a posição jurídica do alienante como proprietário do bem.

Rejeito
, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Das Prejudiciais de Mérito

Da Prescrição Quinquenal

Os apelantes suscitam a ocorrência de prescrição quinquenal, sustentando que teria transcorrido lapso superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração, ocorrida em 30/06/2006, e a decisão administrativa final, proferida em 21/03/2018.

A alegação, todavia, não procede.

Cumpre inicialmente registrar que, à época da lavratura do auto de infração, no ano de 2006, ainda não se encontrava em vigor o Decreto Estadual nº 1.986/2013, diploma que passou a disciplinar, de forma específica, os procedimentos para apuração de infrações administrativas ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso. Referido decreto somente entrou em vigor em 01/11/2013, sendo juridicamente inviável sua aplicação retroativa para reger fatos pretéritos, em observância ao princípio da irretroatividade das normas.

Diante disso, aplica-se ao caso o Decreto-Lei nº 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para pretensões envolvendo a Fazenda Pública. Dispõe o artigo 1º do referido diploma:

"Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932 coincide com o momento em que o crédito se torna exigível, o que ocorre com o encerramento do processo administrativo e a imposição definitiva da penalidade:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – DECRETO N. 20.910/1932 – TERMO INICIAL. I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios. II -
Por outro lado, a prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018. III - Recurso especial provido."

(REsp 1901454/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 10/02/2022)

No caso concreto, a decisão administrativa que homologou o auto de infração foi proferida em 21/03/2018, tendo havido inscrição em dívida ativa em 18/02/2018 e ajuizamento da execução fiscal em 08/02/2021. Assim, não se verifica o transcurso do prazo quinquenal entre o encerramento do processo administrativo e a adoção das medidas voltadas à cobrança do crédito, inexistindo prescrição.

Esta Corte já se pronunciou em idêntica linha:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRTIVO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – DECRETO N. 20.910/32 – APLICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), 10/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio tempus regit actum.
Aplica-se no caso o Decreto n. 20.910/1932, que prevê que a Administração Pública dispõe de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
. Recurso conhecido e provido." (TJ-MT 10163916420228110000 MT, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 07/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2022)

Nessa mesma linha, esta Corte assim decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1. 986/13 – IRRETROATIVIDADE –RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1 .986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual. 2. Agravo provido e Agravo Interno prejudicado .

(TJ-MT 10171007020208110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/09/2022)

Rejeito
, assim, a prejudicial de prescrição quinquenal.

Da Prescrição Intercorrente

Os apelantes também sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, afirmando que teria havido paralisação superior a três anos em determinados períodos.

A tese igualmente não merece prosperar.

De fato, a prescrição intercorrente encontra previsão no artigo 21, § 2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008 e no artigo 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.873/1999, que estabelecem prazo trienal para paralisação do processo administrativo. Entretanto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tais normas possuem incidência restrita às infrações ambientais apuradas por órgãos federais, não se aplicando automaticamente às esferas estaduais ou municipais:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –
LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. (...). 4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber 'a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la'
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido."

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a previsão expressa de prescrição intercorrente somente surgiu com o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que entrou em vigor em 01/11/2013, não podendo retroagir para alcançar processos administrativos relativos a fatos anteriores.

Nesse sentido:

(TJ-MT 10171007020208110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/09/2022)

Assim, inexistindo previsão legal estadual aplicável à época da tramitação do processo administrativo em análise, não há fundamento jurídico para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Rejeita-se
, portanto, a prejudicial.

Do Cerceamento de Defesa

Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial requerida para apuração da data exata do desmatamento e das circunstâncias técnicas do evento, promovendo julgamento antecipado do mérito.

Neste ponto, assiste-lhes razão.

O artigo 369 do Código de Processo Civil assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa:

"Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."

O julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, somente é admissível quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou quando, embora envolva matéria fática, não haja necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, embora a legitimidade passiva dos apelantes esteja caracterizada, a controvérsia abrange aspectos essencialmente fáticos, notadamente a identificação da autoria da infração ambiental, o momento preciso do desmatamento e a existência de nexo causal entre eventual conduta dos apelantes e o dano constatado.

A prova pericial requerida revela-se pertinente e potencialmente decisiva para o esclarecimento desses pontos, podendo influir diretamente na solução da causa.

Ressalte-se, ainda, que a natureza propter rem da responsabilidade ambiental não dispensa a adequada instrução probatória quanto aos elementos concretos do fato danoso, sobretudo quando há controvérsia técnica relevante e pedido expresso de produção de prova especializada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a causa demanda dilação probatória:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2.
A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial.
"

(STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 31/03/2017)

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. FOCOS DE INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. NULIDADE DA SENTENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ADITAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:

A omissão judicial quanto à apreciação de pedido de aditamento da inicial compromete a fundamentação da sentença e enseja sua nulidade.

O indeferimento imotivado de provas técnicas, quando imprescindíveis à apuração dos fatos, viola o direito à ampla defesa e configura cerceamento de defesa. (...).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015331220238110091, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 16/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/10/2025).

E, ainda:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

A negativa de produção de prova pericial imprescindível à elucidação de questão técnica configura cerceamento de defesa.

A caracterização de área rural consolidada, nos termos do Código Florestal, demanda prova técnica específica, cuja supressão impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

É inaplicável o art. 464, § 1º, I e II, do CPC quando a controvérsia exige conhecimento técnico especializado e subsistem dúvidas relevantes entre os elementos de prova constantes dos autos
.

(...)”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10280385120258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

Diante disso, impõe-se reconhecer o cerceamento de defesa e declarar a nulidade da sentença a partir do julgamento antecipado do mérito, com retorno dos autos à origem para regular instrução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva;
AFASTAR
as prejudiciais de mérito de prescrição quinquenal e intercorrente;
ACOLHER
a alegação de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida a partir do julgamento antecipado do mérito;
DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a realização de prova pericial e demais provas admitidas em direito, e posterior prolação de nova sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios nesta fase recursal, em razão da natureza da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026